Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSTRUÇÃO CIVIL. PROBLEMAS APRESENTADOS NO IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar suscitada em contestação e reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica.
2. O fato relevante. Argumenta o recorrente, em síntese, que a prova pericial é desnecessária, mostrando-se suficientes para o julgamento da demanda os documentos acostados aos autos. Sustenta que a sentença proferida não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, contrariando a jurisprudência e precedentes invocados. Aduz que a demanda não possui complexidade que justifique o afastamento da competência do juízo. Afirma que não foi oportunizada a produção de prova técnica, nos termos do art. 35 da Lei n. 9.099/95, nem a realização de audiência de instrução e julgamento. Narra que qualquer pessoa que tenha acesso às fotos e vídeos acostados aos autos será plenamente capaz de identificar os defeitos e atestar que houve falha na construção do imóvel. Entende que a sentença favoreceu o prestador de serviço, em detrimento do consumidor, contrariando a finalidade precípua do CDC. Requer a reforma da sentença e o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a parte autora, em síntese, que no ano de 2022 celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa requerida para a construção de imóvel residencial e que, logo após a entrega da obra, vários problemas de infiltração apareceram nas paredes e na extensão da laje do imóvel. Sustentou que houve falha na prestação do serviço, devendo a recorrida ser condenada a indenizá-lo pelos danos suportados. Para tanto, acostou aos autos fotos e vídeos do imóvel e conversas, via aplicativo, com a empresa contratada.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese em análise, a controvérsia se baseia em alegações de falha no serviço da construção do imóvel prestado pela recorrida, o que não restou claramente demonstrado nos autos. O art. 427 do Código de Processo Civil dispõe que ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos suficientes para o desate da lide. Todavia, a hipótese não se aplica ao caso, pois, não obstante os argumentos levantados pelo recorrente, a alegada falha na prestação do serviço não pode ser constatada apenas com fotos e vídeos do imóvel, havendo a necessidade de apresentação de laudo conclusivo elaborado por especialista técnico para que seja imputada à empresa recorrida a responsabilização pelos danos suportados pelo consumidor.
7. A despeito de ter sido indicada prova testemunhal, a complexidade técnica não pode ser suprida por esse meio de prova, exigindo a exibição de laudo técnico apto à elucidação dos fatos. E, nesse sentido, deixou a parte autora de apresentar parecer técnico durante a instrução probatória, consoante assegura o art. 35 da Lei n. 9.099/95. Sem a apresentação de tal laudo, a irregularidade só poderia ser verificada por meio da produção de prova pericial, o que não é possível em sede de juizado.
8. Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto. O Juizado Especial Cível, embora competente para processar e julgar causas de menor complexidade, não comporta a realização de perícia técnica, em atenção aos princípios informadores da celeridade e simplicidade, que regem a tramitação do processo, de acordo com a Lei n. 9.099/95.
9. Desta forma, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Portanto, escorreita a sentença que acolheu a preliminar de incompetência por complexidade da matéria. Precedente: TJDF Acórdão 1671371.
IV. DISPOSITIVO
10.Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370 e 427.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671371, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 6.3.2023.